Tribunal: TJDFT
Processo: 0726720-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726720-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AMERICO ORTENSE DA SILVA AGRAVADO: ARTUR PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO, ELISEU KADESH ROSA ASSUNCAO, EDSON BENDANAN CUTRIM MENDANHA D E S P A C H O Compulsando os autos do agravo de instrumento, não consta comprovante de pagamento do preparo recursal. O art. 1.007, §4o, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Desse modo, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento das custas recursais em dobro, em atenção ao referido disposto, sob pena de deserção. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator